Tribunal: TJSP
Processo: 2118643-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Munícipe contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional – Posterior cancelamento da extração pela autoridade administrativa – Constatação de irregularidades que comprometeram a lisura do certame quanto à integralidade dos lotes habitacionais disponibilizados – Subsequente reunião de ações conexas movidas por terceiros participantes do

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Munícipe contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional – Posterior cancelamento da extração pela autoridade administrativa – Constatação de irregularidades que comprometeram a lisura do certame quanto à integralidade dos lotes habitacionais disponibilizados – Subsequente reunião de ações conexas movidas por terceiros participantes do programa habitacional, ora em avançado estágio de instrução processual – Suspensão de todos os sorteios posteriormente agendados – Ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido